Tribunal: TJES
Processo: 5002422-82.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Bancários; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002422-82.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA FERNANDES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. TESE RECURSAL NÃO VENTILADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002422-82.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA FERNANDES

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. TESE RECURSAL NÃO VENTILADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
(1). TESE AUTORAL
. EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA ALEGA QUE A PARTE REQUERIDA BRADESCO VEM REALIZANDO DESCONTOS EM SUA CONTA CORRENTE, A TÍTULO DE SEGURO, AO QUAL NÃO ADERIU, MOTIVO PELO QUAL PEDE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO, ALÉM DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, EM SÍNTESE, A REQUERIDA ADUZIU A INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA PRESENÇA DE
“(...) nexo de causalidade entre o suposto dano ocorrido e o agente-fornecedor o que data venia, diante dos fatos, não restou comprovado na peça inicial. Ainda assim, optando pela manutenção da responsabilidade civil subjetiva nas relações bancárias, esta subordina-se a relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o dano causado. Ausente um deles, fenece o pedido indenizatório. (...)”.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
para:
a)

DECLARAR
a inexistência de quaisquer débitos decorrentes do seguro de vida contestado;
b)

CONDENAR
a parte requerida a restituir à autora os valores descontados indevidamente a título de seguro de vida em sua conta corrente, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);
c) CONDENAR
a parte demandada a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença. Julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE ALEGOU ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA ATUAR NA DEMANDA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS,
ENTENDO QUE O RECURSO NÃO MERECE CONHECIMENTO. ISSO, POIS ANALISANDO A CONTROVÉRSIA, PERCEBO QUE A RECORRENTE DEFENDEU EM SEU RECURSO TESES NÃO SUSCITADAS POR OCASIÃO DA DEFESA. NO RECURSO, DEFENDEU-SE QUE
“(...) Ao fundamentar a r. Sentença o juízo de piso não considerou os fatos e fundamentos da peça de defesa do Banco Recorrente, isto porque, em simples análise ao imbróglio nos autos conclui-se que o Banco Recorrente jamais se beneficiou dos valores á título de Seguro UNIMED. O negócio jurídico discutido foi firmado entre a parte Recorrida e a empresa UNIMED. A empresa Recorrente tão somente atuou na relação de consumo existente entre o Recorrido e a UNIMED atuando como mero meio de pagamento. O Banco Recorrente não tem gerência sob o contrato firmado entre a parte Autora e o beneficiário do valor / cedente, ou seja, a instituição financeira não tem o poder de interferir na relação contratual existente, assim, uma vez que JAMAIS fora beneficiada com os valores não pode ser responsabilizada em devolver qualquer quantia, quiçá em dobro, assim merece REFORMA INTEGRAL a sentença proferida por ser medida de inteira Justiça! (...)”.
OU SEJA, O QUE SE DEFENDEU NA ESFERA RECURSAL FOI A ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA SE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, NARRATIVA QUE, ATÉ ENTÃO, NÃO HAVIA SIDO SUSCITADA.
DECERTO, TRATA-SE DE VERDADEIRA INOVAÇÃO RECURSAL, SENDO IMPOSSÍVEL EXAMINAR, NA ESFERA RECURSAL, TESE QUE SEQUER FOI VENTILADA NA CONTESTAÇÃO E, PORTANTO, NÃO FOI APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU, SOB PENA DE SE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NESSE SENTIDO:
“(...) Recurso do réu. Apresentação de tese não mencionada em contestação. Inovação recursal. Preclusão. Não conhecimento. Prequestionamento meramente reflexo. (TJAC; RIn 0605461-88.2017.8.01.0070; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marcelo Coelho de Carvalho; DJAC 16/01/2019; Pág. 14).
SUSCITO, POIS, PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL, MOTIVO PELO QUAL NÃO CONHEÇO PARTE DO RECURSO MANEJADO.
(8) RECURSO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADA A GRATUIDADE DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)